Tribunal: TJDFT
Processo: 0744694-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0744694-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: SANDRA REGINA COSTA ALVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Unimed Seguro Saúde S/A em face da r. decisão (ID 72013128 dos autos de origem) que, nos autos da Ação movida por Sandra Regina Costa Alves, deferiu o requerimento de tutela de urgência para compelir a Agravante a custear o tratamento da Agravada com uso dos agentes quimioterápicos Cisplatina e Gemcitabina, associado à imunoterapia com o medicamento Tecentriq (Atezolizumabe), sob pena de multa equivalente a uma vez e meia o valor dos medicamentos para todo o período solicitado, a contar do 6o dia do descumprimento da decisão. Em suas razões a Agravante demonstra irresignação quanto ao fornecimento do fármaco Tecentriq (Atezolizumabe). Alega que o medicamento prescrito não está incluído no rol da ANS e que não é obrigada a custear o tratamento. Assevera que o tratamento não é indicado para o caso da Agravada, por ter recebido tratamento quimioterápico prévio à doença metastática, e que o fármaco foi negado por ser off-label e experimental. Argumenta que a cobertura obrigatória de medicamentos antineoplásicos para uso domiciliar, determinada pela ANS, somente deve ocorrer quando respeitadas as diretrizes de utilização. Destaca o entendimento da c. 4a Turma do STJ, no julgamento do REsp no 1.733.013/PR, no sentido de que o rol de procedimentos da ANS é taxativo. Defende que o valor da multa fixada e o prazo exíguo para o cumprimento da obrigação são desproporcionais e capazes de gerar enriquecimento indevido da parte Agravada. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Conforme se infere dos relatórios médicos juntados à inicial (IDs 71980676 e 71980671 dos autos de origem), a Agravada é portadora de “neoplasia de mama esquerda estádio pT4pN2M0 – subtipo triplo negativo”, a doença evolui com recidiva precoce de fígado, linfonodos da cadeia mamária interna e ossos (escápula direitos) após quimioterapia neoadjuvante. Esclarece o médico que a pesquisa da expressão de PD-L1 foi positiva, o que motivou a indicação do tratamento (ID 71980671 dos autos de origem). Conforme destacado na r. decisão atacada, o medicamento é registrado na Anvisa e possui nova indicação para tratamento de pacientes adultos “com câncer de mama triplo negativo, localmente irressecável ou metastático em pacientes cujos tumores apresentem expressão PD-L1=1% e que não tenham recebido quimioterapia prévia para câncer de mama metastático” (ID 72013128 dos autos de origem). A indicação é quase idêntica àquela constante da bula do medicamento (ID 20326357). Embora a Agravante alegue que o tratamento não poderia ser indicado para a Agravada, em razão dela ter sido submetida a tratamento quimioterápico, não é possível extrair dos laudos médicos que esse tratamento ocorreu quando já havia metástase. Por outro lado, os mesmos laudos médicos, amparados pelo exame de ID 71980682 dos autos de origem, confirmam que os tumores apresentam a expressão PD-L1, fato que, a rigor, demonstra o acerto na prescrição do medicamento. Acrescente-se que, a despeito do teor do julgamento proferido no REsp no 1.733.013, filio-me à posição que entende ser o rol da ANS meramente exemplificativo. Confira-se: “(...) 3. A jurisprudência pátria perfilha o entendimento de que a ausência de previsão expressa no rol de procedimentos da ANS não constitui óbice à cobertura do procedimento pelo plano de saúde, afigurando-se abusiva a conduta da seguradora de negar a autorização do tratamento indicado por médico assistente para a melhoria das condições de saúde do beneficiário. 4. O julgamento do RESP no 1.733.013, pelo STJ, sinaliza a abertura desse Tribunal Superior para a mudança da jurisprudência até então vigente sobre o caráter meramente exemplificativo do Rol da ANS. Porém, a transição jurisprudencial naquela Corte ainda é incipiente, não sendo possível afirmar a superação do precedente (overruling) nesse momento. (...) (Acórdão 1252648, 07145238020198070020, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 9/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, não havendo por parte do convênio cláusula que exclua o tratamento da doença, deve prevalecer a prescrição médica. Nesse sentido, o seguinte aresto: “EMENTA apelação. direito civil. plano de saúde. autogestão. fascal. distrito federal. legitimidade. fornecimento de medicamento. câncer de mama. nab-paclitaxel (abraxane). atezolizumab (tecentriq). medicamentos registrados na anvisa. obrigação de fornecer. recusa indevida. dano moral. reparação. sentença reformada. 1. O Distrito Federal é parte legítima para figurar no polo passivo de ação decorrente de relação jurídica contratual firmada pelo Fascal, ante a ausência de personalidade jurídica própria dessa entidade. 2. A jurisprudência entende que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma. A cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível é abusiva, mesmo nos casos de entidade de autogestão. 3. A operadora de plano de saúde não pode recusar o custeio do tratamento com o fármaco indicado pelo médico, se o medicamento for registrado na Anvisa, conforme decidiu a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça. A recusa somente é legítima quando se trata de medicamento importado e sem o registro, o que não é o caso dos autos. STJ, REsp 1.712.163/SP, julgado em 08/11/2018, recurso repetitivo. 4. O dano moral é a privação ou lesão de direito da personalidade. A recusa injustificada da cobertura causou inegável abalo à dignidade da autora. O dano moral, nesses casos, decorre da própria ilicitude da conduta. O Superior Tribunal de Justiça entende que a recusa injustificada da operadora em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja obrigada provoca dano moral. 5. O valor do dano moral deverá observar as finalidades compensatória, punitiva e preventiva, além do grau de culpa do agente, do potencial econômico, características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, obedecidos os critérios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade. 6. O valor de R$ 10.000,00 fixado pela sentença, além de reparar os transtornos sofridos pela autora, atende adequadamente à função pedagógica da condenação, sem provocar enriquecimento sem causa, mostrando-se razoável diante das peculiaridades do caso concreto. 7. Apelação desprovida.” (Acórdão 1264994, 07034411220198070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 27/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, além de inviável o reconhecimento da probabilidade do direito invocado, as questões fáticas deduzidas no processo devem ser objeto de regular instrução processual. O periculum in mora também não se evidencia, pois, se houver sucesso na demanda, a Agravante poderá cobrar os valores utilizados para custear o medicamento requerido. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator